Tribunal: TJDFT
Processo: 0731604-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de decisão adotada por banca examinadora de concurso público e a atribuição à recorrente da condição de cotista, para continuidade nas demais fases do certame.
2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O Poder Judiciário não pode se substituir à banca examinadora de concurso público quanto ao mérito de seus atos, sendo cabível o controle de sua atuação quando necessária para garantir a observância das regras do edital e do ordenamento jurídico.
4. No caso, não se entrevê, nas razões de recurso, elementos que fundamentem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de decisão adotada pela comissão de heteroidentificação, pois, segundo exame sumário dos autos, constata-se ter sido proferida de acordo com o edital e encontrar-se adequadamente fundamentada.
5. Eventuais discussões sobre o mérito do ato da comissão, com possível reconhecimento de flagrante ilegalidade apta e fundamentar o controle judicial, demandam adequada dilação probatória e são próprias da cognição do mérito da ação, não sendo possível extrair elementos que amparem a concessão da tutela provisória de urgência requerida nesta via recursal.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.